Tribunal: TJBA
Processo: 8002522-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002522-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOILSON SALOMAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, rejeitou a impugnação da parte ré e manteve os honorários periciais fixados em R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). A Agravante sustenta que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade do trabalho técnico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso consiste em analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, considerando a natureza da perícia atuarial a ser realizada.

III. Razões de decidir

3. A fixação da remuneração do perito é ato discricionário do juiz, que deve observar critérios como a complexidade da matéria, o tempo estimado para o trabalho e a especialização do profissional.

4. A decisão agravada fundamentou-se na proposta detalhada apresentada pela perita, que justificou o valor com base nas etapas do trabalho e nas horas técnicas necessárias para a análise atuarial, matéria de notória complexidade em contratos de plano de saúde.

5. A impugnação da Agravante foi genérica, pois não apresentou qualquer elemento concreto, como orçamentos alternativos ou tabelas de referência, que comprovasse a alegada exorbitância do valor. A simples alegação de excesso é insuficiente para desconstituir o montante fixado pelo juízo.

6. O valor de R$5.850,00 não se revela desarrazoado para um trabalho técnico especializado, que exige conhecimento aprofundado para garantir a qualidade e a precisão da prova, essencial para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A decisão que fixa honorários periciais com base em proposta detalhada e justificada, considerando a complexidade da matéria e a especialização técnica exigida, não deve ser reformada quando a impugnação da parte é genérica e desprovida de elementos concretos que demonstrem a alegada desproporcionalidade do valor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8002522-38.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
JOILSON SALOMAO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça